Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700766-40.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS JUNIO LOPES SILVA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos, uma vez que a inicial foi manuscrita por MARCOS JUNIO LOPES SILVA ARAÚJO. Brasília, 17 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador